Tribunal: TJMT
Processo: 1034310-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Processo no 1034310-97.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Suscitante: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Suscitado: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSAS CONEXAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – DÉBITOS DISTINTOS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1- Embora as duas ações de indenização por danos morais envolvam as mesmas partes, a causa de pedir das demandas são distintas, não se tratando de caso de conexão.
2- Ausente conexão, tendo em vista que cada ação diz respeito a um débito específico, não há óbice para que sejam julgadas em separado.
3- Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
4- Conflito de competência julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034310-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSAS CONEXAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – DÉBITOS DISTINTOS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1-

Embora as duas ações de indenização por danos morais envolvam as mesmas partes, a causa de pedir das demandas são distintas, não se tratando de caso de conexão.

2-

Ausente conexão, tendo em vista que cada ação diz respeito a um débito específico, não há óbice para que sejam julgadas em separado.

3-

Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

4-

Conflito de competência julgado procedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021